Tribunal: TJSP
Processo: 1011094-86.2019.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional. Contrato de empréstimo para financiamento de veículo.
COBRANÇA CAPITALIZADA DE JUROS. Ajuste posterior à MP 1.963-17/2000 de 31 de março de 2.000 (reeditada sob n° 2.170/36), com pactuação expressa. Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal suficiente para permitir a cobrança. Admissibilidade.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Inaplicabilidade da

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional. Contrato de empréstimo para financiamento de veículo.
COBRANÇA CAPITALIZADA DE JUROS. Ajuste posterior à MP 1.963-17/2000 de 31 de março de 2.000 (reeditada sob n° 2.170/36), com pactuação expressa. Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal suficiente para permitir a cobrança. Admissibilidade.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Inaplicabilidade da limitação de juros prevista na Lei da Usura às instituições financeiras (Súmulas n. 7 e 596 do STF). Inexistência de pactuação em patamar abusivo.
Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757516
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011094-86.2019.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante BRUNA
CRISTINA FERREIRA DA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011094-86.2019.8.26.0510 -Voto no
2
Apelação no 1011094-86.2019.8.26.0510
Comarca: Rio Claro
Apelante(s): Bruna Cristina Ferreira da Costa
Apelado(s): Banco Santander (Brasil) S/A
Juiz (a) de Primeiro Grau: Dr(a). Claudio Luiz Pavão
Voto no 40763
APELAÇÃO. Ação revisional. Contrato de empréstimo
para financiamento de veículo.
COBRANÇA
CAPITALIZADA
DE
JUROS.
Ajuste
posterior à MP 1.963-17/2000 de 31 de março de 2.000
(reeditada sob n° 2.170/36), com pactuação expressa.
Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal suficiente para permitir a cobrança. Admissibilidade. JUROS REMUNERATÓRIOS. Inaplicabilidade da
limitação de juros prevista na Lei da Usura às instituições
financeiras (Súmulas n. 7 e 596 do STF). Inexistência de
pactuação em patamar abusivo.
Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo.
Recurso desprovido.

Trata-se de recurso de apelação (fls. 73/76) interposto contra a r.
sentença de fls. 70/71, que julgou improcedentes os pedidos em ação revisional de
contrato de empréstimo destinado à aquisição de veículo automotor.
Alega a apelante, em síntese, que os juros cobrados de forma
capitalizada ensejam onerosidade excessiva. Menciona que o valor de tabela do
veículo é de R$ 15.900,00, mas a operação de crédito, com a incidência de juros,
resultou na cobrança de aproximadamente 240% sobre o valor de tabela do veículo.
Recurso tempestivo, isento de preparo e contrariado (fls. 97/105).
Valor atribuído à causa em 29/11/2019: R$10.000,00.
É o relatório.
Trata-se de ação revisional de contrato de crédito
0033-3426-320000324520, firmado em 14/01/2019, no valor de R$27.715,84, com
juros mensais de 2,00%, juros anuais de 26,82% (CET 28,03% ao ano), e previsão
de pagamento em 72 parcelas mensais de R$754,81 (fl. 11).
O recurso não comporta provimento, devendo ser confirmada a r.
sentença por seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam
inteiramente adotados como razão de decidir pelo improvimento do recurso, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011094-86.2019.8.26.0510 -Voto no
3
termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça: “Nos
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Nesta Seção de Direito Privado, o dispositivo regimental tem sido
utilizado, quer para evitar inútil repetição, quer para cumprir o princípio
constitucional da razoável duração dos processos. Anote-se, dentre tantos outros
precedentes:
Apelações
99406023739-8,
99402069946-8
(1a
Câmara);
AI
99010153930-6 (1a Câmara); Apelações 99405106096-7, 99404069012-1 (2a
Câmara); Apelação 99010031478-5 (3a Câmara); Apelação 994050097355-6 (5a
Câmara); Apelação 99401017050-8 (6a Câmara); Apelação 99109079089-9 (11a
Câmara); Apelação 99010237099-2 (13a Câmara); AI 99010032298-2 (15a Câmara);
Apelação 99109084177-9 (17a Câmara); Apelação 99100021389-1 (23a Câmara);
Apelação 99207038448-6 (28a Câmara).
O E. Superior Tribunal de Justiça prestigia este entendimento
quando reconhece em seus julgados “a viabilidade de o órgão julgador adotar ou
ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão,
sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum”
(REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 4.9.2007;
REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 21.11.2005; REsp n°
592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n° 265.534-
DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 1.12.2003).
Consigna-se apenas que a r. sentença assentou, corretamente, a
ausência da demonstração, ao menos indiciária, de ilicitudes e a expressa pactuação
da capitalização de juros.
Transcreve-se, por oportuno, os seguintes fragmentos da decisão:
“O que a autora pretende, na verdade, é a revisão das cláusulas
contratuais.
Porém, apesar de discriminar a obrigação que pretende converter, deixou
de exibir cópia completa do contrato, quantificar o valor incontroverso do
débito e comprovar o seu pagamento, conforme previsto nos §§2o e 3o do
artigo 330 do NCPC. Tal fato, por si só, autoriza a extinção do feito por
inépcia da inicial.
Ainda que assim não fosse, na minuta contratual de fls.11 foram
expressamente
pactuadas todas as verbas que a inicial agora aponta como sendo
abusivas/ilegais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011094-86.2019.8.26.0510 -Voto no
4
Não consta tenha a autora sido coagida a contratar e o réu não detém o
monopólio desse tipo de operação. Prevalece, pois, a força obrigatória do
contrato, que é decorrência de uma necessidade social de segurança
jurídica e forma de evitar que campeie a má- fé.
Não foi demonstrado que a taxa de juros de 2% ao mês esteja muito
acima da taxa média do Banco Central. Para que se reconheça a
abusividade reclamada na inicial é necessário estar efetivamente
comprovado o desequilíbrio contratual ou a obtenção de lucros
excessivos, o que não se verifica na espécie. A propósito, o STJ já
decidiu que: "As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos
juros remuneratórios estipulada pela Lei de Usura (Decreto 22.626/33,
Súmula 596/STF). A estipulação de juros remuneratórios superiores a
12% ao ano, por si só, não indica abusividade. (...). É admitida a revisão
das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que
caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar
o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, § 1o do CDC) fique
cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em
concreto". (REsp.1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j.
22.10.2008).
No corpo do acórdão cita-se o posicionamento do Ministro Massami
Uyeda, que bem demonstra a necessidade de estar configurada a
vantagem exagerada obtida pela instituição financeira: “firme o
entendimento desta augusta Corte no sentido de que, não obstante a
inequívoca incidência da lei consumerista nos contratos bancários, a
abusividade da pactuação dos juros remuneratórios deve ser cabalmente
demonstrada em cada caso, com a comprovação do desequilíbrio
contratual ou de lucros excessivos (...)” . No v.Acórdão acrescenta-se que
"com base nesse argumento e na Súmula 7/STJ, já manteve acórdão que
reduziu uma taxa de juros de 45,65% ao ano, em contrato de alienação
fiduciária, para o patamar da taxa média de 37,42% ao ano (REsp
1.036.857/RS, Terceira Turma, DJe de 05.08.2008)".
Enfim, trata-se de instrumento legal e que não padece do vício sustentado
pela autora, que é parte capaz para os atos da vida civil, devendo
responder pelos atos que pratica. As taxas e encargos contratados
constaram expressamente do instrumento que leu, certamente assinou “
pois se assim não fosse não teria obtido a aprovação do empréstimo -- e
recebeu cópia, de maneira que é inadmissível alegue abusividade e recuse
o cumprimento.
A aplicabilidade dos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor
(Lei no
8.078/90), em tese, é fora de dúvida. Todavia, no caso concreto, não se
vislumbra afronta à referida lei, de maneira que não há espaço para
incidirem suas disposições. Isso se diz porque não restou provada a
“vantagem abusiva” de uma das partes suscetível de ensejar a
intervenção estatal para recompor o “ equilíbrio”, sobretudo porque a
parte autora estava prévia e perfeitamente ciente das condições em que
celebrava o contrato.
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido. Arcará a autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011094-86.2019.8.26.0510 -Voto no
5
com o pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 15% do valor da causa, ressalvada a Gratuidade. Por
conseguinte, julgo extinto o processo (artigo 487, I, do NCPC)”.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção integral
dos que foram deduzidos na r. sentença, e aqui expressamente adotados para evitar
inútil e desnecessária repetição, nos termos artigo 252 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça.
Diante da manutenção da sentença, cabível a majoração da verba
honorária pelo acréscimo de trabalho ao advogado na fase recursal, conforme
preconizado no artigo 85, §11, do CPC. Por conseguinte, arcará a apelante com o
adicional de 2% sobre o valor atualizado da causa, referente aos honorários recursais
(totalizando 17% - dezessete por cento), observada a gratuidade.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente
prequestionados todos
os
artigos legais e constitucionais
mencionados.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator